Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-64.2022.8.11.0033
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001718-64.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUAN SILVA FERREIRA - CPF: 046.645.511-93 (APELADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES - CPF: 052.965.651-50 (ADVOGADO), MARCOS MACHADO ALCANTARA - CPF: 814.535.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA TEIXEIRA DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 003.409.961-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA CRISTINA DOS SANTOS ALCANTARA - CPF: 064.336.271-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

CRIME
S DE LESÃO CORPORAL

E AMEAÇA (ART. 129, § 13 E ART. 147, DO CP, COM IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.343/06)
–
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA
–

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA – VIABILIDADE – PROVAS SEGURAS E QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME – AMEAÇA EFETIVAMENTE INTIMIDATÓRIA – VÍTIMA QUE REPRESENTOU CONTRA O APELADO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC n
.
372.327/RS).

2.
Recurso
Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença prolatada pelo juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
são José do Rio Claro
(MT), nos autos n.
1001718-64.2022.8.11.0033
que
julgou parcialmente procedente a exordial acusatória
condenando
o apelado
LUAN SILVA FERREIRA
como incurso nas penas
prevista
s
no
art. 129, §

13, do Código Penal
, em relação à ofendida Vitória Cristina dos
Santos

Alcântara
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
,
a ser cumprida
em regime inicial
aberto
.

O magistrado de origem, na mesma decisão,
absolveu
o apelado
d
o delito capitulado no
art. 147, do CP
(ameaça)
, em

relação à vítima Marcos Machado de Alcântara, com fulcro no art. 386, inc. VII, da Lei Adjetiva

Penal
(
Id
.
208166722
).

Em suas razões recursais, o Ministério Público
pleiteia a reforma parcial da sentença
, para condenar o apelado Luan Ferreira Silva nas sanções do art. 147,
caput
, do CP, perpetrado contra a vítima Marcos Machado Alcântara, sob o argumento de que
“a despeito da vítima não ter reproduzido literalmente na instrução a oração “vou te matar”, tal qual mencionara em sede policial, certo é que os dizeres proferidos por Luan no sentido de que agrediria Marcos e que a “situação não ficaria assim, não” (...), nitidamente constituem ameaças verbais que não se desnaturam pelo simples fato do ofendido Marcos não ter repisando ipsis litteris a oração
exigida pelo magistrado para a prolação de um édito condenatório”
(
Id
.
208166729
).

Em contrarrazões,
a defesa de
LUAN SILVA FERREIRA
manifestou-se pelo
des
provimento
do recurso

(
Id
.
208166734
).

O

parecer da

Procu
radoria-Geral de Justiça é pelo
p
rovimento do apelo

(
Id
.
209113159
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso ministerial requerendo a reforma parcial da sentença prolatada para
condenar o apelado pela prática do crime de ameaça (art. 147, do CP), praticado em desfavor da vítima Marcos Machado Alcântara, nos termos da exordial acusatória
.

Consta dos autos que
no dia
24 de abril de 2022, por volta das 03h00,
o apelado
LUAN SILVA

FERREIRA, durante uma discussão,
ofendeu a integridade corporal de sua convivente, Vitória Cristina dos
Santos

Alcântara
, por razões da condição do sexo feminino,
com tapas no rosto
e também
enforcando-a,
causando-lhe lesão corporal
, tendo a agressão apenas cessado porque o pai da ofendida entrou no imóvel e socorreu sua filha, levando-a embora d
o local
.

Na sequência, o apelado se dirigiu até a residência do pai da vítima, momento no qual passou a ameaçar o ofendido Marcos Machado de Alcântara, por palavras e gestos, de lhe causar mal injusto e grave, tendo pronunciado expressamente que o mataria.

Por esses fatos, LUAN foi denunciado prática dos delitos
previstos no artigo 129, § 13º, do Código Penal, com as implicações da Lei
n.
11.340/2006, em relação à vítima Vitória
Cristina dos Santos Alcântara, e no artigo 147
,
do Código Penal, referente à vítima Marcos Machado de Alcântara, em concurso material de
crimes

Ao término da regular instrução criminal, o acusado foi
condenado tão somente pelo crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico
, sendo que,
ao prolatar a sentença, o magistrado de origem entendeu
pela
insuficiência probatória
necessária à sua condenação
no delito
de ameaça
, nos seguintes termos:

“(...)

No que diz respeito ao crime previsto no artigo 147, do Código Penal, de fato, com razão a defesa.
Muito embora na fase policial a vítima MARCOS MACHADO tenha dito que o réu teria informado, teria dito que lhe mataria, hoje, nesta assentada, a vítima disse o seguinte: ‘ele falou que ia agredir, sei lá.
Um trenzinho aqui faz tempo, mas ele falou que não i
a
ficar assim não’.
A vítima não soube precisar exatamente no que consistiu a ameaça, de modo que é impossível aferir se o que foi dito constitui mal injusto e grave, muito embora na fase policial
teria
informado que o acusado teria dito que ia matar. Entretanto, os elementos de informação colhidos na fase policial não bastam para condenação, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal. Sendo assim, neste ponto, em relação ao
crime previsto no artigo 147, nos deparamos com a insuficiência probatória, de modo que a absolvição é medida necessária, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sendo assim, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado LUAN SILVA FERREIRA como incurso nas penas do artigo 129, § 13, do Código Penal e
absolve-lo
do crime previsto no artigo 147, do Código Penal
(...)” (id.
20816679 – Relatório de Mídias
)
.

In
casu
, o apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO busca a condenação de LUAN pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

O recurso comporta
provimento
.

Da almejada condenação:

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2022.108001 (Id.
208166698 – p. 37/39
),
termo de representação criminal n. 2022.16.154014, da vítima MARCOS MACHADO ALCÂNTARA
, manifestando o desejo de representar criminalmente em desfavor do apelado, pelo crime de ameaça (Id. 208166698 – p. 42), relatório n. 2022.7.82612 (Id. 208166691)

e no depoimento
da vítima e
de testemunhas.

Quanto à autoria
,
o apelado
LUAN SILVA FERREIRA
, interrogado em sede policial, preferiu fazer uso de seu direito

ao silêncio (I
d
.
208166688
). Durante a sede instrutória, embora tenha sido

devidamente intimado a comparecer em juízo, o apelado não se fez presente na audiência de

instrução e julgamento realizada (I
d
. 208166718).

Ao
ser ouvida
em sede inquisitorial
,
a vítima
MARCOS MACHADO ALC
Â
NTARA
,
declarou à autoridade policial que:

"QUE é pai da vítima VITÓRIA CRISTINA DOS SANTOS ALCANTARA;
QUE recebeu uma ligação alertando-o que sua filha estava sendo agredida
pela amásio
dela
; QUE, imediatamente, o declarante usou sua moto para ir até a casa da sua filha; QUE esclarece que desligou o motor da moto alguns metros antes de chegar na casa; QUE o declarante entrou no quintal do imóvel e olhou pela janela do quarto do casal;
QUE o declarante viu que o suspeito LUAN SILVA FERREIRA estava usando suas mãos para enforcar a Vitória; QUE o declarante quebrou o vidro da janela e entrou no imóvel para socorrer sua filha
; QUE esclarece que Luan se assustou com a janela quebrada e a presença do declarante na casa e soltou o pescoço da vítima; QUE o declarante pegou sua filha e a levou para sua casa; QUE minutos depois, o
Luan foi até a casa do declarante para ameaça-lo dizendo: eu vou matar
você
; QUE o declarante ligou para a polícia, mas Luan fugiu antes da chegada dos policiais; (...)”
(Id.
208166698 – p. 40)
(grifos meus).

Em juízo, a vítima afirmou que
no dia dos fatos estava dormindo em casa quando
,
de madrugada, a vizinha de sua filha Vitória ligou informando sobre o ocorrido, tendo ele saído correndo até
o local
. Quando chegou
na casa de sua filha,

quebrou a janela e viu o apelado enforcando a vítima Vitória, que viu o pai pela janela e conseguiu se desvencilhar do apelado, indo em direção à janela. Marcos afirmou que levou a filha embora para sua residência, tendo o apelado se dirigido até o local, bravo, querendo argumentar, momento em que foi informado que já havia sido registrado um boletim de ocorrência em seu desfavor. Ao ser questionado se o apelado lhe disse alguma coisa, a vítima Marcos afirmou que lhe foi dito que
“ia agredir, sei lá, um trem assim”
, afirmando que fazia tempo do ocorrido, mas que o apelado afirmou que
“não ia ficar assim não”
, tendo informado na delegacia o que exatamente ocorreu.

Como é sabido, o delito de ameaça é de
natureza formal
e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística
, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica,
bastando
que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido
, tem-se
a seguinte
decisão do STJ
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA.
1
. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO
DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso,
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
1º/8/2018)

(...)”
(
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgad
o em 3/8/2021,
DJe
de 10/8/2021
)
(
grifos meus)
.

Outrossim
, quanto ao delito de ameaça, é imprescindível destacar que, para que o referido crime reste configurado, é desnecessário o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo, bastando que seja possível extrair do contexto fático-probatório
a intenção do agente de incutir medo à vítima
, por intermédio de ameaça séria e idônea
, o que
se encontra
comprovado,
conforme

termo de representação criminal n. 2022.16.154014
(Id. 208166698 – p. 42)
.

Dessa forma, entendo procedente a pretensão recursal a fim de condenar
LUAN
como incurso na prática do crime previsto no
artigo 147,
caput
, do Código Penal
, nos termos do entendimento deste Tribunal:

“
É inviável falar-se em absolvição nos casos em que as provas carreadas aos autos denotam que o réu (...) proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima
” (TJMT, AP nº 66195/2018) “Tendo
a vítima procurado a proteção
estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.” (TJMT, AP N.U 0002234-79.2013.8.11.0013)” (N.U 1007564-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023,
Publicado
no DJE 13/06/2023)

(grifos meus).

Cabe frisar que o pai da vítima viu o acusado enforcando sua filha e logo em seguida foi até a casa daquele e disse iria matá-lo. Ocasião posterior disse que lembrava que houve a ameaça conform
e declarado na polícia, mas em juízo disse lembrar apenas algumas ameaças e que o acusado teria dito que não iria ficar assim. Ora, após a cena tensa pela vítima obser
vada, é claro o temor. Deve, portanto, haver a condenação.

Passo então à dosimetria da pena.

Conforme se verifica da sentença (Id. 208166722), o apelado
foi
condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão pelo crime descrito no artigo 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

In
casu
, no que se refere ao crime de ameaça praticado contra MARCOS MACHADO ALCÂNTARA,
passo
a

dosar a
reprimenda
.

O crime de ameaça prevê a pena de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, ou multa.

Na primeira fase da dosimetria (art. 59, do CP),
tenho que a
culpabilidade
é natural á espécie. No que se refere aos
antecedentes
, conforme destacado pelo magistrado de origem, o apelado não possui antecedentes criminais (Súmula 444, do STJ), motivo pelo qual a circunstância não pode ser valorada negativamente. Não há nos autos elementos que
permitam
avaliar a
conduta social
e a
personalidade
do agente, razão pela qual também não se pode valorá-las negativamente.
Os
motivos
do crime são inerentes ao tipo e suas
circunstâncias
não excedem o que se espera em condições normais. As
consequências
do crime são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão. Por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, entendo que tal circunstância deverá ser valorada como neutra.

Portanto, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base em 01 (um) mês de
detenção.

Na segunda etapa dosimétrica, não há agravantes, nem atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena inicialmente aplicada, qual seja,
01 (um) mês de detenção
.

No caso em análise, tendo em vista a ocorrência dos crimes descritos
nos artigos 129, §

13, do Código Penal, em concurso material de delitos e com as implicações da Lei Maria,
para verificação do requisito objetivo previsto no art. 44
,
do Código Penal
,
é necessário fazer a soma das penas impostas, ainda que uma delas seja de detenção e a outra de reclusão
, razão pela qual
procedo ao somatório das reprimendas, encontrando o
quantum
final de
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção
.

A despeito do redimensionamento da pena, mantenho o regime inicial
aberto
para cumprimento
da reprimenda
, nos termos do artigo 33, §

2º, ‘c’, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, haja vista que o artigo 44, do Código Penal
,
proíbe a substituição quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e condenar
LUAN SILVA FERREIRA

pela prática do crime de ameaça
(
art.
147,
caput
, do Código
P
enal, com as implicações da Lei Maria da Penha
)
, ficando a pena definitivamente estabelecida em
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção
,
a
ser
cumprida em
regime
inicial
aberto
, mantidos inalterado
s os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024